Tribunal: TJDFT
Processo: 0734283-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734283-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JADER SOARES DA LUZ D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos 0712687-05.2024.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de suspensão imediata de descontos de imposto de renda sobre a remuneração do agravado (agente de polícia aposentado – Polícia Civil do Distrito Federal), sob a fundamentação de “cardiopatia grave”. Eis o teor da decisão ora revista: I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito com pedido liminar ajuizada por JADER SOARES DA LUZ em face do DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da petição inicial, sob a justificativa de que, a despeito do diagnóstico de cardiopatia grave, o Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF tem sido retido da folha de pagamento indevidamente, a parte autora ajuizou a presente ação para obter tutela jurisdicional destinada a determinar a interrupção da retenção na fonte do imposto de renda. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 211.262,47 (duzentos e onze mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Custas processuais recolhidas (ID 204851646). Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei Federal n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Grifei. As hipóteses previstas no artigo 6o, XIV, da Lei Federal n. 7.713/1998 atendem ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizar o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico necessário ao controle das enfermidades adquiridas durante o exercício da atividade profissional. Constatada a existência da moléstia, sobressai evidente o direito à isenção. O tema n. 250 do repositório jurisprudencial de recursos repetitivos do e. STJ define tese que garante o direito: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Grifei. Nos termos do enunciado sumular n. 627 do c. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Este e. TJDFT, em julgamentos análogos, segue a linha de raciocínio adotada pelo STJ. A jurisprudência segue o entendimento de que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado para aliviar os encargos financeiros relativos ao tratamento médico: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE PELE. NEOPLASIA MALÍGNA. ART. 6°, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. PREVISÃO. SINTOMAS. CONTEMPORANEIDADE. ENFERMIDADE. RECIDIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de a moléstia do contribuinte ser câncer de pele não justifica o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sua Súmula n. 627, pois todos os julgados que embasaram a edição da súmula tratam da moléstia grave de neoplasia maligna. A finalidade da isenção é diminuir os sacrifícios do aposentado e aliviar os encargos financeiros que terá que fazer para continuar a tomar os medicamentos e a realizar o acompanhamento médico necessário. 3. A Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável independentemente da demonstração pelo contribuinte do efetivo gasto com tratamentos e medicamentos. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1430262, 07077066920208070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022). Grifei. De outro turno, o c. STJ editou o verbete sumular n. 598, cujo conteúdo afirma ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ou seja, se houver elementos probatórios suficientes ao convencimento do julgador, não é imprescindível a realização de prova pericial. A posição permite o deferimento de medida liminar, pois não se exige juízo de convencimento exauriente, mas tão somente elementos indiciários do direito buscado. É válido pontuar que a regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1624414, 07322037020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022; acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021) Ademais, o caso em análise não se encaixa nas hipóteses imposta pela vedação legal, porquanto a pretensão se fundamenta no direito à isenção do IRPF, de modo que é possível a concessão da tutela de urgência pretendida, desde que presentes os requisitos legalmente exigidos. Igualmente, não se aplica a vedação constante na Lei Federal n. 9.494/1997, por não se tratar propriamente de criação ou majoração de despesa, porquanto a vantagem financeira constitui consequência indireta do provimento jurisdicional. Encontra-se presente, portanto, a probabilidade do direito alegado, sobretudo diante do relatório médico cardiológico exarado no dia 17/05/2024, indicando que o autor possui cardiopatia grave irreversível (ID 202524225). O perigo de dano se faz presente em virtude da gravidade da doença. A pessoa acometida de moléstia grave vivencia a majoração das despesas - sendo este, inclusive, o fundamento para a instituição na via legislativa da isenção do IRPF para doenças graves. Caso a liminar não seja deferida, continuará a suportar os descontos referentes a este tributo, a lhe prejudicar a capacidade financeira para custear as despesas provenientes da doença. Assim, neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a parte requerente do que para o ente público. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, é possível ao Distrito Federal obter o ressarcimento do imposto de renda que deixou de recolher nas vias administrativa ou judicial. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA, assegurando à parte autora o direito à isenção provisória do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, prevista no art. 6o, XIV, da Lei Federal n. 7.713/98, a partir do fechamento da próxima folha de pagamento, até o julgamento final desta demanda. Concedo a esta decisão força de mandado. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Cite-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não poderia, com o devido respeito, o douto Juízo a quo conceder tutela provisória que correspondesse, no todo, o objeto da ação”; (b) “não há a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, isso porque não restou demonstrado o fumus boni iuris, vez que há nos autos Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, que declara expressamente que o autor não é portador de doença especificada em lei para fins de isenção do IRPF”; (c) “com a perícia oficial atestando que ele não é portador de doença especificada em lei, apenas mediante perícia judicial se revela viável a desconstrução do ato administrativo, cuja presunção de legitimidade se mostra inafastável na espécie”; (d) “a concessão do pleito autoral demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar a doença que acomete a parte autora, até mesmo porque a concessão de isenção do IRPF obedece a rol específico previsto em Lei”; (e) “não subsiste a alegação de dano irreparável pela parte requerente uma vez que, acaso o seu direito seja reconhecido, a parte autora fará jus a repetição dos valores indevidamente descontados”; (f) “interpretação do dispositivo que prevê a isenção não pode ser estendida, passando a abranger paralisias ou esclerose que não possam ser qualificadas como grave”; (g) “não é possível concluir que o agravado preenche os requisitos para a isenção do imposto de renda sobre os proventos recebidos, deixando de se desincumbir do ônus de provar o quanto alegado (art. 373, inc. I, CPC), nenhum dos documentos médicos apresentados apresentam o diagnóstico de cardiopatia grave nos termos exigidos pela legislação para a concessão da isenção do imposto de renda”; (h) “encontra-se presente o periculum in mora inverso, haja vista que parte da remuneração que continuaria a ser percebida pelo servidor em razão da isenção de imposto de renda, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível pela jurisprudência desse Egrégio TJDFT e do Colendo STJ”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da antecipação da tutela. Nos termos da Lei 7.713/1988, a qual altera a legislação do imposto de renda, é de se destacar que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). (g.n.). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.116.60/BA, definiu que o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias. Nos termos do enunciado sumular n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o agravado é agente de polícia aposentado, a contar de outubro de 2011 (id 202524221, p. 21); (b) ambos os relatórios médicos, datados de 17 e outubro de 2023 e 17 de maio de 2024 (ids 1202524227, p. 3/4 e 202524225), indicam que o paciente (ora agravado) está em “acompanhamento com a cardiologia por cardiopatia grave”; (c) o agravado teria sido submetido à inspeção de saúde pela Junta Médica Oficial da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, a qual teria concluído, com base no atestado de 17 de outubro de 2023, que ele “não é, do ponto de vista médico-legal, portador de patologia especificada em lei para fins de isenção fiscal, nos termos do Art. 6o da Lei 7713/88, alterada pela Lei 11052/04” (id 202524227). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas na petição inicial dos autos originários e da bem lançada fundamentação da decisão agravada, nutro a concepção jurídica de que ainda não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito da parte autora (ora agravada), notadamente porque a matéria acerca de (in)existência de cardiopatia grave, para fins de isenção legal de imposto de renda, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). A partir da divergência aparente entre os laudos médicos oficial e particular desponta a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a (in)existência de doença especificada em lei para fins de isenção legal do IRPF. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE IMEDIATO DA EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a tutela de urgência foi concedida na origem para suspender, de imediato, a exigibilidade do imposto de renda sob os proventos da requerente, em virtude de laudo médico particular, indicando ser a mesma portadora de cardiopatia grave. 3. Inviável, num juízo de cognição sumária, descartar de plano a conclusão exarada pela junta médica na seara administrativa, contrária ao laudo médico particular apresentado, fazendo-se indispensável a dilação probatória para a correta apuração dos fatos. 4. Não se discute o direito do portador de doença grave, prevista em lei, à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do disposto no art. 6o, da Lei 7.713/88, mas sim, a necessidade de dilação probatória para a comprovação efetiva de que a requerente, de fato, é portadora da cardiopatia grave informada, tendo em vista a negativa administrativa, após conclusão da junta médica. 5. Ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela, impõe-se a reforma do decisum, com o restabelecimento dos descontos relativos ao Imposto de Renda nos proventos da requerente, pelo menos até a realização da instrução probatória para fins de confirmação da sua doença e averiguação se está dentre aquelas que autorizam a pretendida isenção. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1839848, 07526008220238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.) APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA CONSTATADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CONTRADIÇÃO COM LAUDO MÉDICO OFICIAL. GRAVIDADE DA DOENÇA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta pelos réus contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a existência de direito do autor à isenção de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, bem como para condenar os réus ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda, a contar de 09/2021, acrescido de atualização monetária pela taxa SELIC. Foi julgado improcedente o pedido de isenção de contribuição previdenciária. 2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, entre outras patologias graves elencadas no mencionado dispositivo legal. 3. Em que pese a concessão judicial de isenção do imposto de renda aos aposentados prescindir da realização de laudo médico oficial (enunciado de súmula n. 598 do STJ), é certo que deve ficar suficientemente comprovada, nos autos, a existência de doença grave capaz de autorizar a isenção do IRPF. 4. Constatada divergência entre o laudo médico particular juntado aos autos (que diagnosticou o autor com Policitemia Vera, em Fase Crônica, a qual corresponderia à neoplasia hematológica maligna - CID D45) e o laudo elaborado por junta médica oficial do órgão de origem do servidor aposentado/apelado (que concluiu pela inexistência de moléstia grave especificada em lei para fins de isenção de imposto de renda), revela-se imprescindível a realização de perícia médica no âmbito do processo judicial, antes do julgamento do mérito. 5. Em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, conclui-se pela cassação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia judicial capaz de dirimir a contradição apontada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695365, 07134394520228070018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É cediço que, nos termos da Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Impõe-se, contudo, a juntada de provas robustas aptas a comprovarem a enfermidade grave alegada. 2. A conclusão acerca do enquadramento da enfermidade às hipóteses legais de isenção tributária reclama instauração de contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1647130, 07297402420228070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022.). De outro giro, a concessão de medidas liminares a impedir o ente distrital de reter o imposto de renda, com base em prova documental unilateralmente produzida, pode projetar a ocorrência de prejuízos às contas públicas. Assim, entendo, por ora, que o agravante conseguiu comprovar os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado, o que não obsta, contudo, a reversão quando do julgamento definitivo do recurso, após aperfeiçoado o contraditório. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator